Tribunal: STF
Processo: HC 119095
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão preventiva. 3. Ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Constrangimento ilegal configurado. 4. Excepcionalidade da prisão. Possibilidade da aplicação de outras medidas cautelares. Art. 319 do CPP. 5. Decisão impugnada proferida por Relator do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de interposição de agravo regimental. Recente entendimento da Segunda Turma (HC 119.115/MG), ressalvada a posição do Relator. 6. Writ não conhecido. 7. Ordem concedida, de ofício, confirmando a liminar.